Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716065-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA AGRAVADO: SILVIA SOARES DE NOVAIS 02029348104, SILVIA SOARES DE NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em decisão de saneamento do processo, afastou as preliminares de incompetência territorial e de falta de interesse de agir e rejeitou a prejudicial de mérito fundada na prescrição. Em apertada síntese, o agravante sustenta a incompetência territorial do juízo de origem, em razão de cláusula de eleição de foro prevista em contrato. Alega que não merece prosperar a parte da decisão que afastou a preliminar de ausência de interesse de agir. Indica que deve ser reconhecida a prejudicial de mérito, sob o fundamento de prescrição da pretensão do autor. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Em regra, não cabe agravo de instrumento contra decisão que saneia o processo. Admite-se a interposição do agravo de instrumento, todavia, no caso de a decisão judicial tratar acerca de alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou admitidas pelo STJ. O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que afasta preliminar de ausência de interesse de agir. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O capítulo da decisão saneadora que afastou a preliminar de ausência de interesse de agir não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, de modo que pode ser arguida em sede de preliminar de apelação. Agravo de instrumento não conhecido nessa parte. A análise da competência do juízo de origem é questão que demanda urgência decorrente da inutilidade do julgamento (Acórdão 1422013, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022). Admite-se, portanto, a discussão em sede de agravo de instrumento. Quanto ao capítulo da decisão que afastou a alegação de prescrição, a questão é atinente ao mérito da causa, sendo admitida a interposição de agravo instrumento (art. 1.015, II, do CPC). Dessa forma, conheço em parte do agravo de instrumento. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)